Tribunal: TJMT
Processo: 1012017-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012017-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ONEIDE DO VALE BASTOS - CPF: 027.899.901-82 (RECORRIDO), YURI DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 032.914.461-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 290002948
-
reclamação no 1012017-94.2025.8.11.0001

–
do 2o JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com condenação em dano moral.

- PRELIMINAR.

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

A sentença em primeiro grau teve assim o dispositivo:

“...A instituição financeira, por seu turno, apresentou contestação demasiadamente genérica, sem adentrar no ponto controvertido, cuidando de alegar a previsão contratual das taxas de cartão, sem, contudo, ao menos elucidar o porquê das cobranças de um cartão cancelado há mais de 01 (um) ano.

(...)

In casu, a contestação se apresenta mero protocolo genérico sem rebater a alegação de que o cartão estaria cancelado, de modo que não se desvencilhou a ré do seu ônus probatório, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC.

(...)

No caso concreto, o protesto indevido de taxas de cartão já cancelado, por si só, configura dano extrapatrimonial in re ipsa, que independe de prova de sua ocorrência.

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante para: a) declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) e; b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a partir da citação e correção monetária segundo o índice IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o feito com resolução de mérito. ...”

Nas razões do recursais, há repetição dos mesmos fundamentos utilizados na petição inicial (
indevida a
manutenção em sistema de informação de crédito do Banco Central-SCR
), sem afastar os fatos e documentos indicados na contestação.

O recurso inominado deve guardar a necessária correlação com os fundamentos da sentença, suficientes para impugnar a decisão recorrida e refutar as razões do convencimento do magistrado.

Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. Precedentes. (STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 2.053.529/GO – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 23/10/2023 - DJe 25/10/2023);
(
TJMT – 1a TR – RI no 1001308-09.2023.8.11.0053 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 17/6/2024 - DJe 21/6/2024
) e (
TJMT – TRU – RI no 1028858-09.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 14/3/2022 – DJe 15/3/2022
).

Registro que o pedido de análise do dano moral, sua inexistência ou redução, está diretamente ligada ao pedido principal (
cobrança indevida e negativação
), de modo que, a falta de dialeticidade no recurso sobre o pedido principal impede a análise do pedido de dano moral.

Deste modo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, sob pena de ofensa aos princípios da dialeticidade e do contraditório.

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO DO RECURSO, mantendo na íntegra a sentença recorrida.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95 c.c. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
P
reclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

P.R.I.C.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025